Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-84.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos.. Policiais civis, depois de constatarem o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, por meio de investigações e interceptações das linhas telefônicas registradas no nome deles, apreenderam, na casa da família de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos.. Policiais civis, depois de constatarem o envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, por meio de investigações e interceptações das linhas telefônicas registradas no nome deles, apreenderam, na casa da família de Everton, dezoito porções de cocaína (4,95g), mil microtubos plásticos vazios e duzentos saquinhos plásticos, comumente utilizados para embalar drogas, e prenderam o réu Edson na cidade de Hortolândia/SP, o qual era proprietário da droga apreendida. Delegado de polícia Fábio Augusto tomou conhecimento da investigação policial em curso e ratificou integralmente os relatos dos policiais civis. Guarda municipal Eliseu prestou auxílio à operação encabeçada pela Polícia Civil e confirmou a apreensão, naquela ocasião, de entorpecentes. Mãe do apelante Everton confirmou o encontro de porções de cocaína no interior da residência da família.. Réu Everton, silente na fase policial, admitiu em juízo a propriedade das porções de cocaína apreendidas, mas alegou que elas se destinavam ao seu consumo pessoal, apresentando-se como usuário. Negativa e versão judiciais que sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Réu Edson negou, em juízo, o tráfico de drogas, alegando que nada de ilícito foi encontrado consigo e que não tem qualquer relação com o entorpecente localizado na casa do acusado Everton, a quem conhece apenas de vista. Negativa e versão judiciais que, do mesmo modo, foram infirmadas pela prova produzida pela Acusação. Condenação de ambos os réus mantida.
APELO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE. Demonstrado o tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações ou dependências de estabelecimento de ensino, resta configurada a majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, ainda que o agente não visasse à venda da droga aos frequentadores do local. Causa de aumento decorrente do maior afluxo de pessoas. Presença de uma escola municipal a 125 metros do local dos fatos, e a apreensão do entorpecente ocorreu por volta das 6h, ou seja, próximo ao horário de início das aulas matutinas. Apelo ministerial provido para reconhecer a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, com acréscimo das penas.
PENAS. RÉU EDSON. Base fixada em um terço acima do mínimo legal, pela natureza do entorpecente apreendido e pela culpabilidade exacerbada do réu Edson, que exercia poder de comando para a promoção do tráfico de drogas; a seguir, mantém-se o reconhecimento da reincidência específica, mas o percentual adotado na origem – um terço – fica reduzido para um quinto, mais proporcional; por fim, ante a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, ora reconhecida, majoram-se as penas em um sexto. Penas majoradas. RÉU EVERTON. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal, pela natureza do entorpecente apreendido – cocaína – , de alto poder deletério, e pela culpabilidade exacerbada do réu Everton, que exercia a função de gerência em um dos pontos de venda de droga pertencente ao réu Edson; a seguir, mantém-se o reconhecimento da reincidência específica, com redução do percentual adotado na origem de 1/3 para 1/5.; por fim, ante a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, ora reconhecida, majoram-se as penas em um sexto. Penas majoradas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência específica dos réus Edson e Everton e a pena corporal a eles aplicada, superior a oito anos. Ademais, aludido regime prisional é o único cabível diante da gravidade concreta do delito praticado. Pelos mesmos motivos, incabíveis benefícios legais.
Recurso ministerial provido e apelos defensivos providos em parte, para: a) reconhecer a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06; b) redimensionar as penas do réu Edson Aparecido da Silva para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa mínimos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06; c) redimensionar as penas do réu Everton de Castilho para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias-multa mínimos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06; com expedição de ofício de recomendação em desfavor de ambos os acusados.